Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante postulado pela douta Procuradoria de Justiça1, ao apelante para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a defesa processual formulada pelo apelado em contrarrazões2. Acudida a diligência, retornem os autos, sem a necessidade de nova conclusão, à douta Procuradoria de Justiça para apresentação de parecer. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Manifestação MP - ID 50010966 (fls. 342/343). 2 - Contrarrazões - ID 49867876 (fls. 335/337).